Tribunal: TJPA
Processo: 0805028-55.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805028-55.2025.8.14.0136

APELANTE: WALLISON RAMON FERREIRA DE VASCONCELOS

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado em concurso público para o cargo de Médico Veterinário, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo. O impetrante sustenta que apresentou tempestivamente título de pós-graduação na fase de avaliação de títulos, mas não juntou à inicial o comprovante de protocolo ou de envio do documento à banca examinadora. No recurso, requer o reconhecimento de error in procedendo, com a aplicação do art. 321 do CPC para oportunizar a emenda da inicial, ou, sucessivamente, o julgamento imediato do mérito para determinar a reavaliação do título e a retificação de sua classificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência, na petição inicial do mandado de segurança, de documento apto a comprovar o efetivo e tempestivo envio do título à banca examinadora configura vício sanável, a autorizar a emenda da inicial com fundamento no art. 321 do CPC; e (ii) estabelecer se tal ausência caracteriza falta de prova pré-constituída essencial, incompatível com a via mandamental e apta a justificar o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A mera juntada do certificado de pós-graduação não comprova, por si só, o direito à pontuação pretendida, porque a controvérsia também depende da demonstração de que o título foi efetivamente apresentado no prazo, na forma e pelos meios previstos no edital.

A ausência do comprovante de protocolo ou de envio do título impede a verificação, de plano, da regularidade da submissão do documento à banca examinadora e, consequentemente, da ilegalidade do ato administrativo impugnado.

O art. 321 do CPC incide, em regra, sobre defeitos formais ou irregularidades sanáveis da petição inicial, não alcançando a falta de prova documental indispensável à comprovação do direito líquido e certo em mandado de segurança.

A insuficiência de prova pré-constituída constitui deficiência substancial da própria ação mandamental, porque inviabiliza o exame da pretensão nos estreitos limites cognitivos do writ.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores afirma que a inicial do mandado de segurança deve ser instruída, desde logo, com os documentos necessários à comprovação do direito alegado, não sendo admissível suprir posteriormente documento essencial à impetração.

A alegação de que o comprovante de protocolo já existia à época da impetração não afasta o dever do impetrante de instruir a inicial, desde logo, com todos os elementos indispensáveis à demonstração cabal do direito invocado.

A admissão de juntada posterior de documento nuclear à causa de pedir desvirtua a natureza do mandado de segurança e flexibiliza indevidamente o regime jurídico da Lei nº 12.016/2009.

Mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porque a via mandamental se mostra inadequada na ausência de prova documental completa e contemporânea à impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, a ser apresentada com a petição inicial. 2. A ausência de documento essencial à demonstração da tempestiva apresentação de título em concurso público impede o exame do alegado direito na via mandamental. 3. O art. 321 do CPC não autoriza a emenda da inicial para suprir falta de prova pré-constituída indispensável ao mandado de segurança. 4. A juntada posterior de documento essencial à causa de pedir é incompatível com a natureza e a finalidade do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STF, MS nº 23.190 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16.10.2014, DJe 09.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805028-55.2025.8.14.0136.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: WALLISON RAMON FERREIRA DE VASCONCELOS.

APELADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
WALLISON RAMON FERREIRA DE VASCONCELOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos de
mandado de segurança
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito
, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo.

A sentença consignou, em síntese, que, embora o impetrante sustentasse ter apresentado tempestivamente o título de pós-graduação na fase de avaliação de títulos do concurso público para o cargo de Médico Veterinário, não instruiu a inicial com o respectivo
comprovante de protocolo ou de envio
, documento reputado indispensável à aferição, de plano, da tempestividade e regularidade da submissão do título à banca examinadora.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma:
(i)
ocorrência de
error in procedendo
, porquanto o Juízo de origem teria indeferido a inicial sem oportunizar prévia emenda, em afronta ao art. 321 do CPC;
(ii)
possibilidade de saneamento do vício mediante juntada posterior do comprovante de protocolo; e
(iii)
cabimento do julgamento imediato do mérito, com aplicação da teoria da causa madura, a fim de determinar a reavaliação do título e a retificação de sua classificação no certame.

Não houve apresentação de contrarrazões, e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso
, ao argumento de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado, não sendo admissível suprir, posteriormente, documento essencial à demonstração do alegado direito líquido e certo.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entretanto, não assiste razão ao apelante.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a ausência, na petição inicial do mandado de segurança, do documento apto a comprovar o efetivo e tempestivo envio do título à banca examinadora configuraria vício sanável, a atrair a incidência do art. 321 do Código de Processo Civil, ou se se trata, ao revés, de falta de prova pré-constituída essencial, incompatível com a via mandamental.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança destina-se à tutela de direito líquido e certo, o qual deve emergir de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A própria sentença foi expressa ao assentar que a pretensão deduzida estava diretamente vinculada à comprovação de que o título fora tempestivamente enviado e protocolado perante a banca, e que tal elemento não acompanhou a inicial, inviabilizando a aferição imediata da alegada ilegalidade.

Com efeito, a mera juntada do certificado de pós-graduação não basta, por si só, para demonstrar o direito à pontuação pretendida. A controvérsia não se limita à existência material do título acadêmico, mas abrange, sobretudo, a comprovação de que o documento foi efetivamente apresentado no prazo, na forma e pelos meios previstos no edital. Sem esse elemento, não há como verificar, de plano, a conformidade da conduta do candidato com as exigências do certame, nem a consequente ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Nessa perspectiva, não procede a alegação de violação ao art. 321 do CPC.

Isso porque o dever de oportunizar emenda da inicial refere-se, ordinariamente, a defeitos formais ou irregularidades sanáveis da petição de ingresso. Diversamente, em sede de mandado de segurança, a insuficiência da prova documental indispensável à comprovação do direito líquido e certo não constitui simples defeito formal, mas deficiência substancial da própria ação mandamental, porquanto impede o exame da pretensão nos estreitos limites cognitivos do
writ
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a inicial do mandado de segurança deve vir instruída, desde logo, com a prova pré-constituída do direito alegado, não podendo tal requisito ser suprido por documento produzido ou juntado posteriormente à impetração.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2 . Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (MS 23190 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015) (STF - AgR MS: 23190 RJ - RIO DE JANEIRO 0002246-08.1998.0 .01.0000, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 16/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-026 09-02-2015)

A sentença recorrida, ao invocar esse entendimento, consignou expressamente que “a petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração”.

Não desconheço a argumentação recursal no sentido de que o comprovante de protocolo já existiria à época da impetração, tendo apenas deixado de ser juntado por lapso da parte, circunstância que, em tese, autorizaria a emenda da inicial. Todavia, em mandado de segurança, a exigência de prova pré-constituída não se satisfaz com a mera afirmação de existência do documento. Incumbe ao impetrante instruir, desde logo, a inicial com os elementos indispensáveis à demonstração cabal do direito invocado.

Admitir a complementação posterior de documento nuclear à causa de pedir importaria flexibilizar indevidamente a natureza e a finalidade da ação mandamental, transformando-a em via aberta à reconstrução probatória superveniente, em descompasso com o regime jurídico previsto na Lei nº 12.016/2009.

Assim, correta a sentença ao concluir pela inadequação da via eleita, em razão da ausência de documento essencial à demonstração imediata do direito afirmado, notadamente porque o ato apontado como coator somente poderia ser sindicado, pela via mandamental, se viesse acompanhado de prova documental completa e contemporânea à impetração.

Por conseguinte, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sem honorários recursais, ante a natureza da ação mandamental e a vedação constante do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026